Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. O embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). 2.1. O colegiado não se eximiu de se pronunciar em relação aos tópicos da matéria sujeita à sua deliberação, qual seja, a alegada associação do embargante com práticas criminosas, veiculada nas reportagens dos embargados. 2.2. Pelo acórdão embargado, unânime, concluiu-se não ter havido abuso do direito de informar nas reportagens jornalísticas.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.